Tribunal: TJMT
Processo: 1002186-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002186-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]
Parte(s):

[LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), CELIO ALMEIDA CHAGAS - CPF: 627.848.971-68 (AGRAVANTE), GERALDA ALVES MACHADO - CPF: 030.937.621-11 (AGRAVADO), JOSE ABRAO NOGUEIRA SANTOS - CPF: 377.987.151-34 (AGRAVADO), ROSELI ALVES NOGUEIRA MARQUES - CPF: 813.539.361-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 886.111.591-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 561, CPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja a manutenção da tutela reintegratória deferida pelo Juízo a quo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002186-64.2021.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Celio Almeida Chagas

Agravados:
Geralda Alves Machado e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Celio Almeida Chagas em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela provisória de urgência que lhe move Geralda Alves Machado e outro, após a realização de audiência de justificação, deferiu a tutela reintegratória vindicada pelos autores,
determinando a sua reintegração na posse na área de terras descrita na inicial, em relação aos aproximados 114,00 (cento e quatorze) hectares esbulhados, de forma imediata, sob pena do cumprimento forçado do
decisum
.

Inconformado, o agravante sustenta
que adquiriu o bem objeto da demanda de boa-fé, juntamente com sua esposa, realizando o pagamento pelo direito possessório, com base em documento público datado de 24.09.2020, passando a exercer a posse direta e em nome próprio, tendo constituído ali sua moradia, de forma mansa, pacífica e com
animus domini
. Segue sustentando que não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que os agravados deixaram muitas dúvidas acerca da posse que supostamente exerciam. Alega que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo de grande monta, uma vez que será retirado da posse do imóvel, junto com sua família, mesmo tendo realizado o pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) pelo direito possessório. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 76629994).

As informações foram prestadas (id. 81792454), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou apresentou contraminuta recursal (id. 79911992).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1002186-64.2021.8.11.0000 – Paranatinga

Agravante:
Celio Almeida Chagas

Agravados:
Geralda Alves Machado e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que
Geralda Alves Machado e outro movem ação de reintegração de posse contra Celio Almeida Chagas,
alegando ser os genitores e herdeiros de Edileni Alves Nogueira, morta no dia 24.06.2020, a qual deixou bens a inventariar, dentre eles, o direito de posse do imóvel denominado “Fazenda Modelo”, localizado na Estrada do Azul, margem esquerda do Rio Kuluene, Zona Rural, no Município de Paranatinga, com área de 114,00h (cento e quatorze hectares), com inscrição no INCRA sob o n. 951.072.208.787-0, do qual são legítimos possuidores, contudo, o réu, sem qualquer autorização para tanto, entrou na posse do referido bem após o falecimento do
de cujus
, apresentando-se como o novo proprietário, motivando o registro de boletim de ocorrência junto a Delegacia de Polícia.

A douta magistrada
a quo
, após realizar audiência de justificação com oitiva de testemunhas, deferiu a medida liminar reintegratória, sob o fundamento de que foram satisfeitos os requisitos constantes no art. 561, do CPC, determinando a reintegração dos autores na posse na área de terras objeto da demanda, em relação aos aproximados 114,00 (cento e quatorze) hectares esbulhados, de forma imediata, sob pena do cumprimento forçado do
decisum
(id. 48344165 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante,
sustentando que adquiriu o bem objeto da demanda de boa-fé, juntamente com sua esposa, realizando o pagamento pelo direito possessório, com base em documento público datado de 24.09.2020, passando a exercer a posse direta e em nome próprio, tendo constituído ali sua moradia, de forma mansa, pacífica e com
animus domini
.

Segue sustentando que não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que os agravados deixaram muitas dúvidas acerca da posse que supostamente exerciam.

Firme no seu propósito, alega que a manutenção da r. decisão lhe trará prejuízo de grande monta, uma vez que será retirado da posse do imóvel, junto com sua família, mesmo tendo realizado o pagamento de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) pelo direito possessório. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha o recorrente. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo que se falar em suposta alegação de domínio.

Superada essa questão, é cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de recuperar a posse perdida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.

Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória, demonstrar a presença dos requisitos do art. 561 do CPC,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.

Tenho entendimento firmado neste sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – PRESCINDIBILIDADE –
REQUISITOS DO ART. 561, CPC/2015 – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR DEFERIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de justificação será designada somente quando o juiz não se convencer de modo suficiente acerca do cumprimento dos requisitos insculpidos no art. 561, do CPC/2015.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do CPC/2015, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o deferimento da liminar
.”
(RAI n. 88.761/2016, 5a Câm. Cív., j. 21.09.2016 – negritei)

Visto isso, conquanto o agravante tenha sustentado que houve equívoco na
interpretação formada pela d. magistrada, repiso
que a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do CPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse defendida pelo agravante.

Todavia, entendo que há verossimilhança nas alegações dos agravados, uma vez que trouxeram aos autos da ação principal provas de que sua filha Edileni Alves Nogueira, morta no dia 24.06.2020, era a detentora do imóvel rural “Fazenda Modelo” (id. 47143465 – autos de origem), havendo ainda a Escritura pública de inventário e partilha de bens em que consta os direitos de posse relativo ao referido bem (id. 47143469 – autos de origem), além de diversos outros documentos que comprovam a posse alegada.

Não obstante, na audiência de justificação conduzida pela MMa Juíza, foi realizada a oitiva da testemunha João Ercílio Valter, que é confinante dos autores, na qual restou afirmada a posse contínua, justa, mansa e pacífica exercida pela filha falecida dos mesmos, que continuou sendo exercida pelos aludidos herdeiros.

De outra banda, entendo que a ocorrência do esbulho está suficientemente descrita no Boletim de Ocorrência juntado aos autos (id. 47143470 – autos de origem), satisfazendo os requisitos insculpidos no art. 561, do CPC.

Nesta trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Infere-se dos documentos colacionados junto a inicial que a posse sobre o imóvel era exercida pelos próprios autores antes mesmo desta ter sido vendida à de cujus.

Além disso, em audiência de justificação realizada por este juízo nesta data, foi realizada a oitiva da testemunha João Ercílio Valter que, na qualidade de confinante dos autores reforçou quanto a posse contínua e justa exercida pela filha falecida dos requerentes. Em seu depoimento ele relata, ainda, que após o falecimento da proprietária do imóvel, os requerentes, na qualidade de herdeiros, tomaram posse do imóvel e passaram a exercer sua função social
.

Portanto, restou demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, que além de atender à função social, a parte autora encontra-se em pleno exercício da posse sobre a área em litígio, exercendo poderes inerentes à propriedade, tal como descrito no artigo 1.196 do Código Civil.

O esbulho supostamente praticado pelo requerido, requisito indicado no art. 561, II, do NCPC, também encontra respaldo nos autos. Tem-se, iniciando-se pelo próprio boletim de ocorrência, lavrado em 08.01.2021, em que pese sua unilateralidade, comprova a suposta agressão promovida contra os autores
.

Assim, a data do esbulho, necessária para verificar o cabimento da ação, encontra veiculada na inicial e, mais, todos relacionados à perda da posse para o requerido em data inferior ao prazo de ano e dia.

Não se desconhece acerca dos documentos colacionados pelo requerido, dentre eles, o Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural de Direitos Possessórios que teria sido formalizado entre a falecida, Senhora Edileni e Senhor José Luiz.

Não obstante a isso, infere-se que as assinaturas do referido contrato tiveram suas firmas reconhecidas horas antes do falecimento da proprietária do imóvel, aproximadamente às 09h00 do dia 24.06.2020, ao passo que a morte teria supostamente ocorrido às 22h00 do mesmo dia.

Com essas considerações, ao menos neste momento processual, entendo que somente o contrato de compra e venda acostado pelo requerido não enseja em prova suficiente à demonstrar o ato de vontade por parte da falecida quanto a entrega da posse do imóvel, tampouco contradiz as argumentações dos requerentes, caracterizando-se, assim, o esbulho praticado pelo requerido
.

Por fim, observa-se que o pedido de proteção possessória que ora se defere, pela própria natureza, tem caráter transitório, decorrendo mesmo da sumariedade de sua cognição. Plenamente possível, portanto, a revogação do pedido antecipatório caso assim releve necessário à instrução processual.

Diante do exposto, preenchidos os requisitos previstos no art. 561, do Código de Processo Civil, defiro, em favor dos requerentes, a tutela de urgência de reintegração de posse do imóvel descrito na peça vestibular em relação aos aproximados 114,00 hectares esbulhados.”
(id. 48344165 – autos de origem – negritei)

Ademais, aos prestar as informações que lhe foram solicitadas, a MMa Juíza declinou que
“[...]
tendo em vista suficientes as provas documentais apresentadas, corroborada com a prova testemunhal produzida em audiência de justificação, e presentes os requisitos inerentes ao procedimento, foi concedida a tutela antecipada em favor dos autores
.”
(id. 81792454 – negritei).

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estágio inicial, que os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse dos agravados, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositiva a manutenção da decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Por todos os motivos expostos, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de abril de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021